Tribunal: CARF
Processo: 13116.722739/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
A nulidade do auto de infração somente se justifica diante de atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou de despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUTUAÇÃO CONFISCATÓRIA.
As instâncias administrativas não são competentes para apreciarem inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Em caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo pagamento do tributo, o direito de constituir o lançamento extingue quando transcorridos cinco anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador; inexistindo pagamento ou em caso de dolo, fraude ou simulação, a decadência se dá a partir de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. CANCELAMENTO NÃO CONFIRMADO.
A NF-e é documento cabal e suficiente para a comprovação fiscal da venda de produtos ou serviços. A não confirmação do cancelamento enseja os efeitos jurídicos que lhe são próprios.
OMISSÃO DE RECEITAS. BASE DE CÁLCULO PARA TRIBUTAÇÃO. LUCRO REAL.
O valor da venda realizada e não escriturada deve ser acrescentado ao lucro real para efeito de tributação, sem se cogitar dos custos e despesas correspondentes, visto que deveriam constar da escrituração, realizada com observância das normas legais.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL, PIS E COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da estreita relação de causa e efeito.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS OUTORGADOS DE ICMS.
Os créditos outorgados de ICMS, concedidos pelo Estado de Goiás, constituem receita tributável e devem integrar a base de cálculo do PIS e da Cofins em razão da falta de comprovação do Recorrente (apesar de diligência nesse sentido) do cumprimento dos requisitos legais para caracterização como subvenção para investimento.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13116.722739/2015-13
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401-004.124 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
EMBALO EMBALAGENS LÓGICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
A nulidade do auto de infração somente se justifica diante de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUTUAÇÃO
CONFISCATÓRIA.
As instâncias administrativas não são competentes para apreciarem
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
Em caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo
pagamento do tributo, o direito de constituir o lançamento extingue quando
transcorridos cinco anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador;
inexistindo pagamento ou em caso de dolo, fraude ou simulação, a decadência
se dá a partir de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
NOTA
FISCAL
ELETRÔNICA.
EFICÁCIA
PROBATÓRIA.
CANCELAMENTO NÃO CONFIRMADO.
A NF-e é documento cabal e suficiente para a comprovação fiscal da venda de
produtos ou serviços. A não confirmação do cancelamento enseja os efeitos
jurídicos que lhe são próprios.
OMISSÃO DE RECEITAS. BASE DE CÁLCULO PARA TRIBUTAÇÃO.
LUCRO REAL.
O valor da venda realizada e não escriturada deve ser acrescentado ao lucro
real para efeito de tributação, sem se cogitar dos custos e despesas
correspondentes, visto que deveriam constar da escrituração, realizada com
observância das normas legais.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL, PIS E COFINS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.722739/2015-13
Fl. 1910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal
em face da estreita relação de causa e efeito.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS OUTORGADOS DE ICMS.
Os créditos outorgados de ICMS, concedidos pelo Estado de Goiás, constituem
receita tributável e devem integrar a base de cálculo do PIS e da Cofins em
razão da falta de comprovação do Recorrente (apesar de diligência nesse
sentido) do cumprimento dos requisitos legais para caracterização como
subvenção para investimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de nulidade e de decadência para, no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelson Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acordo proferido pela
Delegacia Regional de Porto Alegre (RS) que julgou improcedente a impugnação administrativa
apresentada pelo recorrente tendo em vista as exigências tributárias relativas ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição
para o PIS/Pasep (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), cuja
exigência total alcança R$ 24.218.304,33, incluindo os tributos e seus consectários legais.
Iniciemos com a transcrição do relatório da decisão de Piso.
Fl. 1911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

Trata-se da impugnação apresentada pela interessada com objetivo de nulificar
ou cancelar autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o PIS/Pasep (PIS) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), cuja exigência total alcança R$ 24.218.304,33,
incluindo os tributos e seus consectários legais.
Obrigada à tributação pelo lucro real nos períodos fiscalizados, em decorrência
do montante da receita total, a contribuinte optou pela sistemática de apuração anual, mediante
pagamento de estimativas mensais. A tributação de PIS e Cofins realizou-se pelo regime não
cumulativo.
Apesar de auferir receitas superiores a R$ 285 milhões e R$ 252 milhões em 2010
e 2011, as escriturações contábeis digitais (ECD) transmitidas pela contribuinte para esses
anos-calendários não registravam receitas de vendas. A fiscalização identificou também que as
DIPJ estavam com todos os campos de valores zerados, as DCTF e os Dacon do primeiro
período não foram apresentados e, em relação ao segundo, as DCTF somente continham
informações de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e os Dacon traziam os valores
zerados.
Iniciado o procedimento fiscal, a contribuinte foi instada reiteradamente a
esclarecer e regularizar as inconsistências de sua contabilidade, assim como de suas
declarações. Concluiu a apresentação dos livros e documentos solicitados no termo de início
somente em 15/1/15, quando passados mais de 110 dias da abertura da ação fiscal. Segundo a
fiscalização, a interessada ainda levou mais de três meses e meio para atender (parcialmente)
intimação para comprovar despesas contabilizadas e para prestar esclarecimentos que
pudessem subsidiar os trabalhos fiscais. Outras intimações se sucederam, visando à
complementação do anteriormente solicitado e à apresentação de novos subsídios.
A autoridade fiscal formalizou as seguintes exigências em relação aos anos-
calendários de 2010 e 2011, vinculadas a este processo:
A) IRPJ, CSLL, PIS e Cofins não pagos nem declarados em DCTF, sendo os dois
primeiros incidentes sobre bases de cálculo registradas no Livro de Apuração do Lucro Real
(Lalur), coincidentes com DIPJ apresentadas depois do início do procedimento fiscal, e os
últimos, calculados a partir dos valores informados em Dacon, também apresentados depois do
início da ação fiscal;
B) IRPJ, CSLL, PIS e Cofins sobre omissão de receitas de vendas decorrente da
não contabilização de notas fiscais de vendas de 2011, cujos cancelamentos alegados (pela
contribuinte) não foram homologados pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás
(Sefaz/GO), considerando que os documentos seriam aptos a produzir efeitos jurídicos próprios
junto a seus destinatários e terceiros, inclusive a fazenda pública;
C) IRPJ e CSLL por glosa no custo de produto vendido, contabilizado e não
comprovado, vinculado a nota fiscal de R$ 145.150,87, cancelada pelo emitente e cujo
pagamento não foi comprovado; por reflexo, o valor da nota fiscal também foi descontado dos
créditos utilizados na apuração não cumulativa de PIS e Cofins, relativamente ao mês de maio
de 2011;
Fl. 1912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

D) multas isoladas por insuficiência de recolhimentos sobre as bases de cálculo
estimadas mensais, uma vez que as antecipações de IRPJ e CSLL foram substancialmente
inferiores às apurados nos balancetes; e
E) PIS e Cofins decorrentes da desconsideração do desconto indevido de créditos
outorgados de ICMS, não caracterizados como subvenções para investimento, uma vez que não
se vinculavam à aplicação em bens ou direitos ligados à implantação ou expansão de
empreendimento econômico.
A fiscalização ressaltou que a decadência de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação se dá em conformidade com o art. 173 do CTN, quando não há declaração ou
recolhimento dos tributos.
O relatório fiscal também informa que os créditos excedentes do regime não
cumulativo foram utilizados de ofício no próprio período de apuração ou em períodos de
apuração subsequentes, para abatimentos dos débitos decorrentes das infrações constatadas. A
alocação desses créditos foi priorizada para as infrações com maior percentual de multa.
Também foi dado semelhante aproveitamento em relação aos créditos de períodos
anteriores a janeiro de 2010, conforme informados nos demonstrativos de cálculo apresentados
pelo sujeito passivo e no Dacon de janeiro de 2010.
A multa de ofício no percentual qualificado de 150% foi aplicada às infrações
acima referenciadas pelos itens “A” e “E” acima.
O autuante identificou outras infrações tributárias no decorrer do procedimento
fiscal, referentes a despesas e devolução de vendas não comprovadas. Contudo, não as tratou
neste processo, mas no de número 13116.722565/2015-81, uma vez que envolviam
responsabilidade solidária do sócio administrador.
A contribuinte foi intimada dos autos de infração em 15/12/15 e apresentou
impugnação em 14/1/16.
A impugnante aponta interrelação deste processo com o de número
13116.722565/2015-81 e, por isso, entende que ambos deveriam ser julgados simultaneamente.
A autuada pede a nulidade dos autos de infração em virtude de agressão aos
direitos de ampla defesa e do contraditório, consumada por suposta violação aos incisos III e IV
do art. 10 do Decreto 70.235/72. Qualifica a descrição dos fatos como insuficiente e a descrição
do dispositivo legal infringido como genérica.
A impugnante reclama que a fiscalização não teria relatado os argumentos
expostos por ela quando intimada a prestar esclarecimentos e/ou justificativas sobre o
procedimento contábil adotado. Igualmente não foram expressas, clara e concisamente, as
razões para desconsiderar as informações consignadas em suas declarações. O auto de infração
apenas menciona que houve omissão de receita sem justificar as razões para tanto. Teria havido
supressão de etapa e desrespeito ao devido processo legal.
Fl. 1913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

A defesa destaca que o artigo mencionado no auto de infração é genérico e
representa vício formal insanável, por impossibilitar o exercício pleno do direito de defesa e
contraditório.
A nulidade também é requerida sob a alegação de que o agente fiscal não teria
respeitado os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e segurança jurídica.
A contribuinte protesta pela decadência e extinção dos créditos tributários.
Afirma que, no caso de PIS e Cofins, relativamente às competências de janeiro a
novembro de 2010, o direito de a Receita Federal expedir norma individual ou concreta visando
à cobrança dos autos de infração estaria extinto pelo decurso de prazo.
Em relação ao mérito, no item relativo a custos e despesas não comprovados, a
impugnante admite ter cometido erro contábil em relação à nota fiscal 0482325, no valor de R$
145.150,87 e reconhece seus efeitos fiscais. Entretanto, “impugna, pelas razões expostas no
processo 13116.722565/2015-81, os demais créditos tributários lançados...”
A seguir são resumidos os demais argumentos da impugnante para justificar o
cancelamento dos autos de infração:
a) as informações exigidas pela RFB, em especial na DIPJ e no Sped, só não
foram prestadas tempestivamente porque o Sped apresentava crítica e erros que impediam a
transmissão;
b) a impugnante optou por entregar as informações com saldo zero para afastar a
incidência de multa expropriatória – procedimento que era alhures recomendado pela própria
RFB para evitar penalidades decorrentes das sucessivas inconsistências e alterações do Sped;
c) a contribuinte cumpriu a intimação da fiscalização para apresentar as
informações e corrigir os erros de sua escrita contábil e fiscal;
d) os lucros reais e bases de cálculo de CSLL dos exercícios 2010 e 2011 foram
informados espontaneamente pela impugnante e homologados pela fiscalização; portanto, a
multa de ofício e o agravamento são inaplicáveis;
e) a fiscalização contrariou a legislação ao considerar os valores das notas
fiscais canceladas como receitas omitidas, sem deduzir os tributos, custos e despesas incidentes,
pois tributou o faturamento e não o lucro;
f) a fiscalização não questionou se os controles de estoques e custos da
impugnante retornaram ao ativo ou foram baixados, porquanto as notas foram canceladas e não
produziram efeitos legais e contábeis;
g) a fiscalização não afirma que a Sefaz/Go indeferiu o pedido de cancelamento
da nota fiscal, mas apenas que não recebeu o comando de cancelamento – o atraso se deve às
dificuldades operacionais do Sped;
h) não basta a presunção da omissão de receitas, o fisco precisaria comprová-la,
diligenciando junto aos compradores registrados nas notas fiscais canceladas, aos bancos, à
Fl. 1914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

fazenda estadual e ao Coaf, a fim de comprovar a circulação das mercadorias e o efetivo
pagamento;
i) se as vendas não foram canceladas e também não foram recebidas, haveria
créditos incobráveis, o que consiste em despesas dedutíveis, o que não gera prejuízo ao fisco;
j) a falha da fiscalização é semelhante à falta de individuação dos depósitos ou
falta de comprovação do pagamento de despesas incomprovadas;
k) os lançamentos de PIS e Cofins foram realizados com base em informações
fornecidas pela contribuinte; sendo assim, é desarrazoada a multa agravada imposta;
l) a fiscalização lançou PIS e Cofins sem considerar que os créditos não
utilizados em um mês podem reduzir os débitos dos meses subsequentes, em desconformidade
com o art. 3o, § 4o, da Lei 10.637/02 e 10.833/03;
m) o crédito outorgado do Estado de Goiás substitui o direito de o contribuinte
aproveitar em compensação os valores pagos nas operações de entrada de mercadorias e
insumos; portanto, não há incidência de PIS e Cofins sobre ele, já que não é receita ou incentivo
fiscal, mas a própria não-cumulatividade prevista nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar
86/1996: o ICMS embutido nos preços de compra integra o custo das vendas, sendo reduzido
pelo crédito outorgado;
n) o valor do ICMS destacado na nota fiscal deve ser diminuído da receita bruta,
pois não caracteriza custo ou despesa, não revela capacidade contributiva e não incorpora nova
riqueza a patrimônio existente; da mesma forma, o crédito presumido desse tributo também não
deve representar aquisição de receita pela empresa, já que se destina unicamente a ressarcir o
custo tributário para fomentar a atividade econômica;
o) a jurisprudência já se consolidou no sentido de que os créditos de ICMS não
revelam capacidade contributiva, não podendo ser considerados como receita tributável;
p) o TRF da 4a Região já decidiu que incentivo fiscal concedido pelo Estado (no
caso o Reintegra) não compõe a base de cálculo de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins;
q) a Solução de Divergência Cosit 15/2003 reconheceu que incentivos dados por
estados membros não têm natureza de receitas ou de resultados, mas configuram meras
reduções de custos ou despesas;
r) a aplicação de penalidade deve ser proporcional ao ilícito cometido;
s) é ilegal a exigência da multa de 150%, da multa agravada e dos juros
moratórios;
t) a multa que agride violentamente o patrimônio do cidadão caracteriza-se como
confiscatória;
u) a fiscalização reconhece que a impugnante cumpriu todas as obrigações
acessórias, após ser intimada, o que permitiu a apuração das supostas omissões; e
Fl. 1915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

v) as informações prestadas pela impugnante nos prazos assinados pela RFB,
antes do lançamento de ofício, determinam a espontaneidade para os tributos declarados, sobre
os quais incide a multa moratória, conforme o art. 138 do CTN.
A contribuinte pede também:
a) o reconhecimento de que não praticou atos que caracterizem conduta ilícita ou
de embaraço à fiscalização, com a consequente redução das multas aplicadas, considerando que
as omissão efetuadas decorrem de erros contábeis e de sistemas de processamento eletrônico de
dados, sem intenção de fraudar ou dificultar a fiscalização;
b) supletivamente, a conversão do julgamento em diligência para apuração
adequada da matéria tributável e lançamentos efetuados;
c) recálculo das multas e juros em face do não aproveitamento dos créditos de
PIS e Cofins nos meses subsequentes aos de sua apuração;
d) recálculo do lucro real, tendo em vista as alegações de não incidência
tributária sobre créditos de ICMS;
e) análise dos argumentos trazidos para o imposto de renda para fins de
desconstituir os lançamentos de CSLL.
Fim do relatório da Decisão da DRJ.
Analisando o caso a Delegacia de Julgamento julgou improcedente a impugnação
apresentada e manteve integralmente a autuação.
O Acordão (10-57.388 - 1a Turma da DRJ/POA) ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
A nulidade do auto de infração somente se justifica diante de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
O pedido de diligência que não atende aos requisitos exigidos pela legislação
do processo administrativo-fiscal é considerado como não formulado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
AUTUAÇÃO
CONFISCATÓRIA.
Fl. 1916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

As instâncias administrativas não são competentes para apreciarem
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
Em caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo
pagamento do tributo, o direito de constituir o lançamento extingue quando
transcorridos cinco anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador;
inexistindo pagamento ou em caso de dolo, fraude ou simulação, a decadência
se dá a partir de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
NOTA
FISCAL
ELETRÔNICA.
EFICÁCIA
PROBATÓRIA.
CANCELAMENTO NÃO CONFIRMADO.
A NF-e é documento cabal e suficiente para a comprovação fiscal da venda de
produtos ou serviços. A não confirmação do cancelamento enseja os efeitos
jurídicos que lhe são próprios.
OMISSÃO DE RECEITAS. BASE DE CÁLCULO PARA TRIBUTAÇÃO.
LUCRO REAL.
O valor da venda realizada e não escriturada deve ser acrescentado ao lucro
real para efeito de tributação, sem se cogitar dos custos e despesas
correspondentes, visto que deveriam constar da escrituração, realizada com
observância das normas legais.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL, PIS E COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal
em face da estreita relação de causa e efeito.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010, 2011 REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS
OUTORGADOS DE ICMS.
Os créditos outorgados de ICMS, concedidos pelo Estado de Goiás, constituem
receita tributável e devem integrar a base de cálculo da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010, 2011 REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS
OUTORGADOS DE ICMS.
Os créditos outorgados de ICMS, concedidos pelo Estado de Goiás, constituem
receita tributável e devem integrar a base de cálculo da contribuição para o
PIS/Pasep.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Fl. 1917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

Isto porque, conforme o entendimento da turma julgadora, “se a impugnante
comprovasse que os créditos outorgados recebidos corresponderiam (parcial ou integralmente)
aos créditos de entrada do regime de compensação normal do ICMS, seria razoável imaginar
que, do ponto de vista econômico, poderia haver confusão entre valores coincidentes – isso
porque as duas espécies são compensáveis com os débitos de ICMS. No entanto, tal
interpretação iria de encontro à norma jurídica que determina que as subvenções componham as
bases de cálculo de PIS e Cofins não cumulativos. A opção pelo benefício fiscal implica
submissão às regras tributárias pertinentes. Não pode a interpretação econômica superar a
orientação estabelecida pelo ordenamento jurídico”.
(...) “As instâncias administrativas não estão autorizadas a deixar de aplicar norma
legitimamente inserida no ordenamento jurídico, salvo se os seus efeitos forem afastados por
alguma das hipóteses previstas constitucionalmente”. A observância das normas legais e
regulamentares é um dos deveres do servidor público, conforme previsto no art. 116, III, da Lei
8.112/90”.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls. 1684
dos autos no qual aduziu as seguintes razões de recurso:
1. Preliminar. Que o julgamento do presente recurso de veria ser realizado
juntamente com o do processo no 13116.722565/2015-81, por tratarem-se do
mesmo objeto de procedimento.
2. Preliminar. Decadência da constituição dos créditos. Que deve ser aplicada a
norma do art. 150, parágrafo 4o do CTN e não a regra do art. 173, tendo em vista
que não houve a comprovação de dolo, fraude ou simulação e foi demonstrada a
existência dos pagamentos indevidos.
3. Preliminar de Nulidade. Alega que a descrição da infração foi genérica; Alega
que a autoridade fiscal omitiu a argumentação do fiscalizado; Alega que não
houve uma explicação adequada das infrações; Assim, dada a deficiência da
explicitação, há de ser considerada nula a autuação.
4. Mérito. Não procedem as bases de cálculo de IRPJ, PIS e COFINS tendo em
vista que a empresa apresentou DIPJ zerada enquanto não regularizava sua
contabilidade junto ao SPED. Que a empresa estava tentando se regularizar
quando foi surpreendida pela fiscalização. Que apresentou as apurações de IRPJ e
CSLL, daí entender ser indevida a multa aplicada e qualificada.
5. Mérito. Da Suposta Omissão de Receita por Cancelamento de Notas Fiscais.
Apresenta excertos de Parecer da Procuradoria do Estado de Goiás acerca de
problemas no envio de informações de cancelamento de notas fiscais. Que a
fiscalização não agiu com acerto, pois não procurou outros meios de prova.
Apresenta precedentes judiciais para tentar fazer crer sua lógica.
6. Mérito. Concorda com o erro contábil da nota no 0482325 de R$ 145.150,76, no
entanto não quer receber os efeitos fiscais da falha nem a aplicação de multa.
Fl. 1918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

7. Mérito. Prestação de Informações do PIS/COFINS. DACONS. Espontaneidade.
Alega que apresentaou as informações de apuração do PIS/COFINS e que assim
não cabe nem a autuação nem a qualificação da multa. Que não foram apurados os
créditos para desconto nem considerados créditos que sobraram em um mês para
desconto nos subsequentes. Da prescrição e Decadência. Apresenta as mesmas
argumentações já delineadas em preliminar.
8. Não incidência do PIS e COFINS sobre os incentivos fiscais do Estado de
Goiás. Alega que o crédito outorgado pelo Estado de Goiás substitui o valor do
ICMS pago na operação de compra como compensação do devido na venda.
Assim, o crédito presumido não pode ser considerado receita tributável. Apresenta
precedentes administrativos e judiciais a suportar essas alegações.
9. Inexistência de Base de Cálculo da CSLL. Apenas aduz neste ponto que s
alegações apresentadas para cancelar o auto de IRPJ devem ser utilizadas para
cancelar o da CSLL.
10. Aplicação dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e a indevida
aplicação da multa qualificada de 150%. Neste ponto final, apresentar
jurisprudência judicial e administrativa a tentar demonstrar que, em atendimento
aos princípios citados, é incabível a aplicação de multa no percentual de 150% por
não ser razoável nem proporcional aos fatos autuados. Não apresenta nenhuma
outra razão de fato ou de direito para infirmar a aplicação da multa qualificada.

Às fls. 1800/1811 dos autos - Resolução no 1401000.621 – 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária- sobrestando o feito até 31/07/2019, diante das seguintes razões:

a) Após debates entre os componentes do Colegiado, a maioria ponderou
pelo sobrestamento do processo até 29/12/2018, dia seguinte ao prazo para
registro relativo à convalidação dos incentivos fiscais estaduais.
b) Com efeito, a providência revela-se cautelosa, na medida em que a própria
Lei Complementar no 160/2017 prevê a sua aplicação aos processos em
curso.
c) Assim, é razoável aguardar as providências pelos Estados da Federação
para, desta forma, assegurar a aplicação regular das disposições da Lei
Complementar e Convênio ICMS acima citados.
d) A despeito da falta de previsão expressa para suspensão do processo
administrativo no Decreto no 70.235/1972 e RICARF (Portaria MF
343/2015), o sobrestamento é autorizado pelo Código de Processo Civil.
e) Por tais razões, oriento meu voto pelo conhecimento do recurso e
sobrestamento até 31/07/2019, intimando-se o contribuinte para que
comprove o cumprimento dos requisitos tratados pelas Cláusulas 2a, 3a e 4a
Fl. 1919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

do Convênio ICMS 190, de 15 de dezembro de 2017, com redação
modificada pelo Convênio ICMS no 51/18, com efeitos a partir de
16/07/2018.

Às fls. 1899 dos autos - TERMO DE ENCERRAMENTO DE DILIGÊNCIA –
onde o fiscal diligente atesta que depois de diversas intimações o Recorrente não comprovou os
requisitos relativos à convalidação bem como os demais requisitos legais exigíveis para
caracterização do benefício como subvenção para investimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva - Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Preliminar de julgamento conjunto com o processo no 13116.722565/2015-81.
Em relação a esta primeira preliminar de que seja realizado o julgamento
conjunto, analisando o conteúdo do outro processo mencionado pelo recorrente verificamos que,
apesar de se tratarem de tributos que em tese seriam iguais e dos mesmos anos, na verdade a
matéria tributária apresentada em um e no outro processo são diferentes.
Neste processo são tratadas glosas e omissões e os reflexos. No outro processo
foram incluídos apenas os lançamentos de IRPJ que tiveram como reflexo o IRRF, assim, apesar
de serem os mesmos tributos, a matéria a ser objeto de análise é diferente e, assim, não há
obrigatoriedade de julgamento conjunto. Além disso, naquele processo foi imputada
responsabilidade solidária ao administrador da empresa, objeto que não existe no presente
processo.
Assim entendo que não há necessidade de julgamento conjunto dos dois
processos, razão pela qual rejeito o pedido do recorrente.

Preliminar. Decadência da constituição dos créditos pela aplicação do art.
150, parágrafo 4o do CTN.
Em relação ao tema da decadência a decisão de Piso informa que só houve
pagamentos em relação ao IRPJ e CSLL. Assim, como estes tributos são de apuração anual,
Fl. 1920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

mesmo os créditos tributários relativos ao ano de 2010 não estariam decaídos posto que a
decadência somente começaria a contar em 01/01/2011 e se encerraria em 31/12/2015, sendo que
a autuação foi cientificada em 15/12/2015.
Com relação aos lançamentos de PIS/COFINS informa que não ocorreram os
pagamentos e, assim, em relação a estes tributos aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN, razão
pela qual, mesmo em relação aos fatos geradores ocorridos no ano de 2010, o início do prazo
decadencial seria em 01/01/2011 e, assim, também não estariam decaídos os lançamentos destes
tributos.
Em seu recurso a empresa alega que não se pode aplicar a regra do art. 173, posto
que estaria comprovado o pagamento antecipado dos tributos e, assim, incidiria a regra do art.
150, § 4o, do CTN. Alega, ainda, que não foram comprovados dolo, fraude e simulação para
impor a aplicação do art. 173.
Analisando o relatório fiscal às fl. 1360, verificamos que a empresa apresentou as
DIPJ, DCTF e DACON com valores zerados relativos aos tributos objeto de lançamento.
Somente foram localizados recolhimentos de IRPJ e CSLL. Com relação ao PIS e COFINS não
foi realizado nenhum recolhimento nem informações na DCTF.
Ora, com base nas informações acima apresentadas relativas à autuação temos
que, em relação ao IRPJ e CSLL, mesmo se considerando a existência de pagamentos a regra do
art. 150, § 4o, do CTN aplicada, implica no início da contagem do prazo decadencial do IRPJ em
01/01/2011. Desta forma, não há que se falar em decadência posto que o lançamento foi
cientificado dentro do prazo legal de homologação do autolançamento.
Com relação ao PIS e COFINS, inexistindo pagamento ou informação em
declaração, implica a adoção da regra de decadência do art, 173, I, do CTN e, assim, o prazo
decadencial para os tributos do ano de 2010, seriam iniciados em 01/01/2011, não se aplicando a
decadência sobre os mesmos.
Por estes fundamentos, rejeito a preliminar de decadência.

Preliminar de Nulidade. Falta de descrição correta da infração.
Em relação a esta alegação a alegada nulidade da autuação prende-se ao fato de o
contribuinte considerar insuficiente a descrição da autuação apresentada pela fiscalização e que,
com base nos precedentes deste CARF, deveria ser integralmente anulado o lançamento.
A Delegacia de Julgamento considerou indevida a preliminar.
Consultando o relatório fiscal verificamos que a fiscalização apresentou, nas vinte
páginas de relatório a descrição de cada uma das infrações que entendeu terem ocorrido e os
motivos e os documentos utilizados para justificar seu entendimento. Além disso, o fundamento
jurídico da autuação está adequadamente demonstrado, tanto no relatório, como no corpo do auto
de infração.
Fl. 1921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

Destaque-se, inclusive, que ao contrário de alguns autos de infração que tivemos a
oportunidade de analisar neste CARF, pudemos constatar o zelo do fiscal autuante em indicar
isoladamente cada infração para bem definir os atos tributáveis objeto do lançamento.
Mais ainda, cientificada da autuação a empresa apresentou impugnação bastante
substancial, atacando cada um dos itens autuados, demonstrando que não há como se caracterizar
a impossibilidade de exercer o direito de defesa quando não somente exercitou este direito como
o fez de forma bastante fundamentada que seria, no mínimo, muito difícil caso a autuação fosse
tão pouco fundamentada.
Neste sentido, entendo que não se caracterizou o alegado cerceamento do direito
de defesa, razão pela qual rejeito a referida preliminar de nulidade.

Mérito. Não procedem as bases de cálculo de IRPJ, PIS e COFINS tendo em
vista que a empresa apresentou DIPJ zerada enquanto não regularizava sua contabilidade
junto ao SPED. Que a empresa estava tentando se regularizar quando foi surpreendida
pela fiscalização. Que apresentou as apurações de IRPJ e CSLL, daí entender ser indevida
a multa aplicada e qualificada.
Com relação a este ponto a Delegacia de Julgamento se pronunciou de acordo
com o seguinte excerto desta parte do voto:
A justificativa da contribuinte de que o Sped impedia a transmissão da escrituração
digital não merece acolhida. Não se tem notícia de que os sistemas informatizados
tivessem impossibilitado a regularização de arquivos digitais por tanto tempo; afinal, os
fatos ocorreram em 2010 e 2011 e o início do procedimento fiscal se verificou apenas
em 25/09/14. Ademais, a impugnante não prova a existência e a duração da
inconsistência que alega, bem como as providências que envidou para afastá-la. Sendo
assim, ainda que os lucros reais e bases de cálculo tenham sido informados pela
impugnante, a responsabilidade pela infração persiste, já que o início do procedimento
fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores (art. 138
do CTN e art. 7o, § 1o, do Decreto 70.235/72). A multa de ofício é aplicável, com
possibilidade de ser qualificada se existir hipótese prevista nos art. 71 a 73 da Lei
4.502/64.
Não há reparos na decisão atacada. Não tem lógica o argumento de que a empresa
estava tentando sanar as irregularidades quando foi surpreendida pela fiscalização e não pode
realizar os acertos. Ora, a autuação refere-se aos anos de 2010 e 2011, enquanto que a
fiscalização somente se iniciou em setembro de 2014. Assim, passados mais de dois anos e meio
a empresa não conseguiu regularizar sua contabilidade nem apresentar suas declarações?
Pedindo a devida venia ao recorrente tal argumentação não guarda lógica alguma.
Se uma empresa não consegue em mais de dois anos (em relação ao ano de 2010 três anos e
meio) regularizar suas informações e demonstrativos contábeis então não sei o que pode fazer.
Por maiores que sejam as dificuldades enfrentadas com a implantação do SPED, uma empresa
que apresente seriedade em seus procedimentos não pode se conformar em manter sua
contabilidade irregular por tanto tempo.
Não se pode aceitar como argumento de defesa a própria inação da empresa em
proceder de modo adequado e em desobedecer sistematicamente todas as obrigações fiscais,
Fl. 1922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

contábeis e societárias com prejuízos dos outros, o que, em verdade é isto que tenta argumentar o
recorrente.
Por estas razões entendo que não assiste razão ao contribuinte neste ponto, motivo
pelo qual nego provimento ao recurso.

Mérito. Da Suposta Omissão de Receita por Cancelamento de Notas Fiscais.
Apresenta excertos de Parecer da Procuradoria do Estado de Goiás acerca de problemas
no envio de informações de cancelamento de notas fiscais. Que a fiscalização não agiu com
acerto, pois não procurou outros meios de prova. Apresenta precedentes judiciais para
tentar fazer crer sua lógica.
Novamente neste ponto o contribuinte tenta transferir suas responsabilidades ao
serviço de fiscalização. A autuação neste ponto é bastante simples e clara. Foram identificadas
inúmeras notas registradas como notas fiscais eletrônicas emitidas e que não foram
contabilizadas nem compuseram os valores tributáveis da empresa. Assim, a empresa foi
intimada a comprovar o ocorrido.
Com a informação acima a empresa foi intimada. Neste ponto argumentou que
teve problemas com o sistema de cancelamento das notas fiscais e que assim ficou
impossibilitada de fazê-lo. Interessante notar que não adotou nenhuma outra medida. Não
requereu ao fisco de Goiás o cancelamento, não adotou nenhuma outra medida administrativa
neste sentido. Ou seja, não funcionando o sistema a empresa deixa de cumprir suas obrigações e
nada mais acontece.
Pior, em seu recurso a recorrente argumenta que caberia ao fisco, diante da
argumentação de sua impossibilidade de cancelar as notas fiscais, de realizar circularizações
junto aos clientes para buscar saber se houve o não a entrega das mercadorias e o pagamento do
preço à recorrente.
Mais ainda, além de tentar atribuir sua omissão e as consequentes autuações a um
trabalho mal feito da fiscalização que não buscou a verdade que caberia à empresa apresentar ao
fisco, é de difícil crença que o problema com o sistema de cancelamento das notas tenha
perdurado por nove meses no ano de 2011. Convenhamos um problema deste nível deveria ter
acontecido com todas as empresas do estado e seria de conhecimento público.
O que acontece neste item é que a presunção de omissão de receitas em face da
existência de notas fiscais não escrituradas como receitas somente poderia ser ilidida pelo
próprio contribuinte com a demonstração de que as operações efetivamente não tenham ocorrido.
Assim, caberia à empresa e não ao fisco o dever de demonstrar a inexistência das operações para
infirmar a existência das notas fiscais registradas no sistema e não tributadas.
Disso não cuidou em nenhum momento a empresa. Ao contrário, tenta inverter
onus probandi ao fisco.
Não há como se aceitar este procedimento. À empresa cabe tributar as notas
fiscais que foram emitidas. Sendo emitidas e não tributadas, a omissão caracterizada só pode se
Fl. 1923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

infirmar pela demonstração do cancelamento das mesmas perante o órgão tributante que as
autorizou ou, pelo menos, a demonstração junto com os clientes, de que as operações foram de
fato canceladas ou inexistiram.
Acrescento por fim, que andou muito bem a decisão de Piso no que tange à
análise deste ponto quando apresentou inclusive legislação estadual a respeito do tratamento das
notas. Transcrevemos este trecho da decisão:
A impugnante imputa o não cancelamento de notas fiscais pela Sefaz/GO às
dificuldades operacionais do Sped.
O Ato Cotepe/ICMS Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz 33, de
29/9/08, publicado no D.O.U. de 1/10/08, estabeleceu que o prazo máximo para cancelamento de
nota fiscal eletrônica (NF-e) não poderia ultrapassar 168 horas, contado do momento em que
concedida a autorização de uso da NF-e.
O cancelamento de NF-e no Estado de Goiás foi regulado pelo Decreto 6.602, de
15/3/07, cujas normas foram incorporadas ao seu Regulamento do Código Tributário (RCTE):
Art. 167-H. Após a concessão de Autorização de Uso da NF-e, o emitente pode solicitar
o cancelamento da NF-e, desde que não tenha havido a circulação da respectiva
mercadoria ou prestação de serviço, por meio do Pedido de Cancelamento de NF-e
(Ajuste SINIEF 7/05, cláusulas décima segunda e décima terceira).
§ 1o O leiaute do Pedido de Cancelamento de NF-e é aquele estabelecido em Ato
COTEPE.
§ 2o O Pedido de Cancelamento de NF-e deve ser assinado pelo emitente com assinatura
digital certificada por entidade credenciada pela Infra-estrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil, contendo o CNPJ do estabelecimento emitente ou da matriz, a
fim de garantir a autoria do documento digital.
§ 3o A transmissão do Pedido de Cancelamento de NF-e é efetivada via internet, por
meio de protocolo de segurança ou criptografia e deve ser realizada por meio de
software desenvolvido ou adquirido pelo contribuinte ou disponibilizadopela
administração tributária.
§ 4o A cientificação do resultado do Pedido de Cancelamento de NF-e é feita por meio
de protocolo de segurança ou criptografia transmitido ao emitente, via internet,
contendo, conforme o caso, a ‘chave de acesso’, o número da NF-e, a data e a hora do
recebimento da solicitação pela administração tributária do contribuinte e o número do
protocolo, podendo ser autenticado mediante assinatura digital gerada com certificação
digital da administração tributária ou outro mecanismo de confirmação de recebimento.
§ 5o Caso a NF-e objeto de cancelamento já tenha sido transmitida à qualquer entidade,
a administração tributária deve transmitir-lhe o respectivo documento de Cancelamento
de NF-e. (NR)
Em resposta a intimações, a contribuinte confirma que o cancelamento da NF-e
objeto da autuação não ocorreu (fls. 723/734):
Foi feito o procedimento de cancelamento junto à SEFAZ em nosso sistema justamente
na época em que a empresa estava trocando o programa. Sendo assim, ocorreu que a
SEFAZ não recebeu o comando de cancelamento, não reconhecendo o cancelamento
Fl. 1924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

das mesmas. Posteriormente, informamos para a contabilidade o cancelamento das notas
fiscais.
No momento da solicitação do cancelamento, a SEFAZ não liberou documento algum
comprovando o cancelamento.
Se as NF-e não foram canceladas e constam como ativas no sistema Sped/NF-E, a
prova de que as operações não existiram e de que não teriam produzido eficácia jurídica
transfere-se para a contribuinte. A NF-e eletrônica é documento bastante para a comprovação
fiscal da venda de produtos ou serviços. Sua eficácia probatória independe da realização de
outros procedimentos a cargo da fiscalização. Não é necessário que a autoridade fiscal realize
auditoria na contabilidade da contribuinte, verificando controles de estoques e se os custos
retornaram ao ativo ou foram baixados, ou realizando diligências junto aos compradores ou
outros órgãos, como postula a impugnante.
O art. 43 do Código Tributário Nacional definiu o fato gerador do imposto de
renda como sendo a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos) ou de proventos de qualquer natureza (qualquer
acréscimo patrimonial não compreendido como renda). Dessa forma, tendo a autuada optado
pela tributação sobre o lucro real, a base de cálculo do imposto deve ser determinada a partir do
lucro líquido do período de apuração, com observância dos preceitos da lei comercial, ajustado
pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária
(arts. 247 a 250 do RIR/99).
A escrituração da pessoa jurídica sujeita à tributação pelo lucro real deve abranger
todas as operações do contribuinte (art. 251 do RIR/99). Assim, a identificação de notas fiscais
emitidas sem o correspondente registro contábil configura, em princípio, omissão de receitas, já
que tais resultados deveriam compor o lucro líquido e, por decorrência, o lucro real (art. 249, II,
do RIR/99). Somente se as notas fiscais tivessem efetivamente sido canceladas – o que não é o
caso – as respectivas vendas não integrariam a receita líquida (art. 280 do RIR/99).
A simples incorporação das receitas omitidas sem a recomposição de custos,
despesas e tributos correspondentes, não constitui ilegalidade ou irregularidade em relação à
apuração do lucro, como reclamado pela impugnante. Em se tratando de tributação pelo lucro
real, a consideração desses elementos no lucro líquido teria lugar se eles estivessem
regularmente escriturados, de acordo com as normas da legislação comercial e fiscal. A
contribuinte tem o ônus de provar que os custos, despesas e tributos alegados existem e que não
teriam constado na contabilidade.
O entendimento exposto encontra abrigo em diversas decisões administrativas,
dentre as quais:
LUCRO REAL. OMISSÃO DE RECEITAS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
OUTROS CUSTOS E DESPESAS ALÉM DOS CONTABILIZADOS.
PROVA. INEXISTÊNCIA. Verificada omissão de receitas, e não se cogitando
de arbitramento dos lucros, o lançamento deve ser feito de acordo com o
regime de tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período, no
caso, o lucro real trimestral. A adição das receitas omitidas à base tributável
não implica a desconsideração de custos e despesas, sendo certo que foram
levadas em conta todas as despesas e custos contabilizados e declarados. A
Fl. 1925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

hipotética existência de outros custos e despesas, não contabilizados, teria que
ser provada pela interessada. Inexistente tal prova nos autos, nenhum reparo se
faz ao lançamento. (Carf, 3a Câmara, 2a Turma Ordinária, Acórdão 1302-
001.612, de3/2/15, relatado por Waldir Veiga Rocha)
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
CUSTOS
ESCRITURADOS.
INDEDUTIBILIDADE.
É incabível, após o início da ação fiscal, a dedução de despesas e custos não
escriturados e não declarados mesmo que vinculados a receitas omitidas
incluídas, por meio de lançamento de ofício, na base de cálculo do imposto.
(Carf, 2a Câmara, 2a Turma Ordinária, Acórdão 1202-001.069, de 3/12/13,
relatado por Geraldo Valentim Neto)
OMISSÃO DE VENDAS E DEDUÇÃO DE CUSTOS – A ilação de que para
realizar vendas foi necessário adquirir matéria-prima igualmente não
contabilizada não autoriza deduzir tais custos, presumidamente omitidos, da
base de cálculo do tributo exigido de ofício, pois, se ocorrer de fato essas
circunstância, é de se presumir também que essas compras, por não registradas
na escrituração comercial, foram pagas com outras receitas omitidas
anteriormente, em valor, pelo menos equivalente, anulando-se os efeitos
aritméticos da operação. (1o Conselho de Contribuintes, 3a Câmara, Acórdão
103-13.434, publicado no DOU de 16/2/95)

A omissão de receita também produz reflexos em relação a PIS e Cofins,
conforme estabelece a Lei 9.249/95:
Art. 4. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
[...]
§ 2o O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
A defesa argumenta que a falta de contabilização das notas fiscais não geraria
prejuízo ao fisco, porque, se as vendas não foram canceladas, também os pagamentos não teriam
sido recebidos, do que resultariam créditos incobráveis e dedutíveis. A lógica do raciocínio não
pode ser confirmada, uma vez que a premissa do não recebimento dos valores não foi provada
pela impugnante.
Não tendo a empresa se desincumbido deste ônus, não há como se aceitar as
argumentações apresentadas, razão pela qual nego provimento ao recurso neste ponto.

Mérito. Concorda com o erro contábil da nota no 0482325 de R$ 145.150,76,
no entanto não quer receber os efeitos fiscais da falha nem a aplicação de multa.
Fl. 1926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

Sinceramente difícil entender o que a empresa pretende neste ponto além de
informar que as razões de defesa estão em outro processo. Assim não havendo maior
argumentação a respeito e não podendo este julgador se valer de argumentos apresentados em
outro processo para decidir questão vinculada ao presente processo, considero prejudicado este
item de recurso.

Mérito.
Prestação
de
Informações
do
PIS/COFINS.
DACONS.
Espontaneidade. Alega que apresentou as informações de apuração do PIS/COFINS e que
assim não cabe nem a autuação nem a qualificação da multa. Que não foram apurados os
créditos para desconto nem considerados créditos que sobraram em um mês para desconto
nos subsequentes. Da prescrição e Decadência. Apresenta as mesmas argumentações já
delineadas em preliminar.
Neste ponto assim se pronunciou a decisão de Piso a respeito:
A contribuinte alega que a fiscalização lançou PIS e Cofins sem considerar os créditos
apurados em um mês, que poderiam ser utilizados em períodos subsequentes, conforme
preconizam o art. 3o, § 4o, quer da Lei 10.637/02, como da Lei 10.833/03. Por isso, pede
que os valores sejam revistos, assim como sejam recalculadas as multas e os juros.
A impugnante sequer especifica qual ou quais créditos teriam sido desconsiderados,
deixando de evidenciar os motivos de fato e pontos de discordância, em dissonância
com o determinado no art. 16, III, do Decreto 70.235/72. No entanto, verifica-se que,
em tese, a afirmação não é verdadeira, pois os autos de infração aproveitaram os
créditos inclusive em períodos posteriores. Cita-se, no caso do PIS, o saldo credor de R$
22.194,99, apurado conforme os dados fornecidos pela contribuinte em janeiro de 2011
(fls. 205 e 1.253), que foi utilizado para compensar débito do mesmo mês, de R$
7.240,41, derivado da omissão de receita, e débito de R$ 14.954,58, apurado no mês
seguinte (fls. 113/114). No caso da Cofins, identificam-se os créditos de R$ 84.043,02 e
R$ 372.956,62, de setembro e outubro de 2011 (fls. 208 e 1.253), que foram
aproveitados em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2011 (fls. 83/86).
Veja-se que ao contrário do que alega o recorrente, a fiscalização realizou sim a
apuração dos créditos de PIS/COFINS e os utilizou na dedução dos valores devidos. Por outro
lado, novamente aqui o recorrente traz diversas alegações sem qualquer prova fática. Ou seja, no
entender do recorrente a fiscalização precisa dizer e provar tudo enquanto que o contribuinte não
precisa provar nada, basta alegar, mesmo sem qualquer fundamento.
Não é possível se acatar essa lógica de recurso, além de trazer custos ao
processamento dos processos, traduz-se em falta de respeito processual à parte contrária no que
apresenta argumentos desprovidos de sustentação fática.
Por isso, e de acordo com o que a Decisão de Piso já demonstrou, os créditos de
PIS e COFINS foram sim apurados e utilizados pela fiscalização. Assim, em não havendo
qualquer demonstração em contrário por parte do recorrente, não há como se lhe acatar o pleito.
Quanto às alegações de decadência esta já foram apreciadas em preliminar, razão
pela qual deixo de me pronunciar neste ponto
Por estas razões nego provimento ao recurso neste ponto.
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

Mérito. Não inicidência do PIS e COFINS sobre os incentivos fiscais do
Estado de Goiás. Alega que o crédito outorgado pelo Estado de Goiás substitui o valor do
ICMS pago na operação de compra como compensação do devido na venda. Assim, o
crédito presumido não pode ser considerado receita tributável. Apresenta precedentes
administrativos e judiciais a suportar essas alegações.

Tal tema já foi objeto de análise por esta TO, a exemplo da manifestação feita
pelo Conselheiro Carlos André Soares Nogueira por oportunidade da Resolução 1401-000.672
de 19 de setembro de 2019:

Em apertada síntese, conforme relatado, duas são as matérias de mérito devolvidas para
apreciação da segunda instância de julgamento administrativo, a saber, (i) a
caracterização dos créditos de ICMS como subvenções para investimento e (ii) o direito
à redução do IRPJ conforme benefício fiscal relativo à SUDENE.
Subsidiariamente, a recorrente insurge-se contra a multa de ofício por ausência de culpa.
Entretanto, impende destacar que a matéria relativa aos créditos de ICMS não pode ser
julgada de imediato, sendo necessário converter o presente julgamento em diligência,
conforme passo a expor.
A Lei Complementar no 160/2017, que é posterior à ocorrência dos fatos jurídicos
tributários e aos lançamentos de ofício sob exame, trouxe forte inovação ao tratamento
tributário dos incentivos concedidos pelos entes federados por meio de créditos de
ICMS, no que diz respeito à apuração das bases de cálculo dos tributos de competência
da União,
Para que se compreenda a inovação da lei complementar, basta dizer que ela fixou que
todos os incentivos, benefício fiscais ou financeiros fiscais de ICMS passam a pertencer
à classe das subvenções para investimento.
A meu sentir, o que fez a Lei Complementar foi impedir que a União, ao examinar as
subvenções dadas pelos entes federados sob a forma de créditos de ICMS, para fins de
apuração das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, analise se as condições e requisitos
exigidos pelos entes configuram efetivamente, em seu entendimento, estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos econômicos.
Dito em outras palavras, o ente federado pode considerar de forma ampla o que seja
estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos. Portanto, não
haveria mais a necessidade de a lei estadual dirigir os recursos exclusivamente para a
aquisição de ativos permanentes (que irão produzir lucros no futuro).
Com essa alteração, as subvenções feitas pelos entes federados sob a forma de créditos
presumidos de ICMS poderão afetar os lucros líquidos das pessoas jurídicas
beneficiárias. Com isso, fica evidente o caráter isentivo da norma que exclui esses
valores do lucro real e, portanto, da base de cálculo de IRPJ e CSLL.
Entretanto, a norma veiculada pela Lei Complementar no 160/2017 não afasta a
possibilidade de exame do fiel cumprimento, por parte da entidade beneficiária, dos
requisitos e condições para o recebimento da subvenção de ICMS. Ou seja, caso a
pessoa jurídica desvie e não utilize os créditos recebidos do Estado na implantação ou
Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

expansão do empreendimento econômico, conforme as regras estabelecidas pelo ente
federado, não terá direito à fruição do benefício fiscal concedido pela União, em relação
ao IRPJ e à CSLL.
Também não isenta a contribuinte de cumprir os requisitos para a fruição da isenção das
subvenções para investimento conforme artigo 18 da Lei no 11.941/2009, que se
encontrava em vigor na época dos fatos jurídicos tributários, verbis:
Art. 18. Para fins de aplicação do disposto nos arts. 15 a 17 desta Lei às subvenções
para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos, concedidas
como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, e às
doações, feitas pelo Poder Público, a que se refere o art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a pessoa jurídica deverá:
I – reconhecer o valor da doação ou subvenção em conta do resultado pelo regime de
competência, inclusive com observância das determinações constantes das normas
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, no uso da competência conferida pelo
§ 3o do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, no caso de companhias
abertas e de outras que optem pela sua observância;
II – excluir do Livro de Apuração do Lucro Real o valor decorrente de doações ou
subvenções governamentais para investimentos, reconhecido no exercício, para fins de
apuração do lucro real;
III – manter em reserva de lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, a parcela decorrente de doações ou subvenções governamentais,
apurada até o limite do lucro líquido do exercício;
IV – adicionar no Livro de Apuração do Lucro Real, para fins de apuração do lucro real,
o valor referido no inciso II do caput deste artigo, no momento em que ele tiver
destinação diversa daquela referida no inciso III do caput e no § 3o deste artigo.
§ 1o As doações e subvenções de que trata o caput deste artigo serão tributadas caso seja
dada destinação diversa da prevista neste artigo, inclusive nas hipóteses de:
I – capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II – restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social,
nos 5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior
capitalização do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a
incidência será o valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de
doações ou de subvenções governamentais para investimentos; ou III – integração à
base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 2o O disposto neste artigo terá aplicação vinculada à vigência dos incentivos de que
trata o § 2o do art. 38 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, não se lhe
aplicando o caráter de transitoriedade previsto no § 1o do art. 15 desta Lei.
§ 3o Se, no período base em que ocorrer a exclusão referida no inciso II do caput deste
artigo, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro líquido contábil inferior à
parcela decorrente de doações e subvenções governamentais, e neste caso não puder ser
constituída como parcela de lucros nos termos do inciso III do caput deste artigo, esta
deverá ocorrer nos exercícios subsequentes.
Ademais, é de se registrar que, na espécie, há mais uma condicionante para a fruição da
isenção concedida pela União.
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

O artigo 10 da LC 160/2017 também incluiu na classe das subvenções para
investimento os benefícios e incentivos de ICMS instituídos em desacordo com o
disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155 da Constituição Federal por
legislação estadual publicada até a data de início de produção de efeitos desta Lei
Complementar. Salvo melhor juízo, este é o caso do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Industrial da Paraíba – FAIN.
Todavia, nesse caso, a fruição do benefício exige que o Estado cumpra os requisitos de
publicação, registro e depósito de atos e documentos conforme artigos 3o e 10 do citado
diploma legal:
Art. 3o O convênio de que trata o art. 1o desta Lei Complementar atenderá, no mínimo,
às seguintes condicionantes, a serem observadas pelas unidades federadas:
I - publicar, em seus respectivos diários oficiais, relação com a identificação de todos os
atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais abrangidos pelo art. 1o desta Lei Complementar;
II - efetuar o registro e o depósito, na Secretaria Executiva do Conselho Nacional de
Política Fazendária (Confaz), da documentação comprobatória correspondente aos atos
concessivos das isenções, dos incentivos e dos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais
mencionados no inciso I deste artigo, que serão publicados no Portal Nacional da
Transparência Tributária, que será instituído pelo Confaz e disponibilizado em seu sítio
eletrônico.
[...]
Art. 10. O disposto nos §§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014,
aplica-se inclusive aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS
instituídos em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do art. 155
da Constituição Federal por legislação estadual publicada até a data de início de
produção de efeitos desta Lei Complementar, desde que atendidas as respectivas
exigências de registro e depósito, nos termos do art. 3o desta Lei Complementar.
Os prazos para os Estados, bem como o próprio CONFAZ, cumprirem as determinações
do artigo 3o da LC 160/2017 estão estabelecidos no Convênio ICMS 190, de 15 de
dezembro de 2017. Portanto, para solucionar a lide ora submetida ao julgamento deste
Conselho, é preciso verificar a implementação das exigências legais mencionadas.

No mesmo sentido, esta TO também se manifestou favorável ao acolhimento da
tese recursal no Acórdão 1401-003.494 de 11 de junho de 2019, de relatoria do Conselheiro Luiz
Augusto de Souza Gonçalves, onde a decisão tomada por unanimidade recebeu a seguinte
ementa:

SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. LEI COMPLEMENTAR 160, de
2017. LEI 12.973/2014, ART. 30, §4o E §5o. PUBLICAÇÃO, REGISTRO E
DEPÓSITO DE BENEFÍCIO. RIO GRANDE DO SUL. CONFAZ.
SINCRONIA ENTRE INVESTIMENTO E SUBVENÇÃO.
A Lei Complementar no 160, de 2017, inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no
12.973/2014, determinando que seria aplicável aos processos pendentes.
Ademais, esta Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para
Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

impedir a exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles
estabelecidos pelo próprio artigo 30.
Com a publicação, registro e depósito do incentivo do Rio Grande do Sul em
discussão nos autos, perante o CONFAZ, não são exigíveis outros requisitos
para o reconhecimento da subvenção para investimento, além dos enumerados
pelo artigo 30. A sincronia entre investimento e subvenção não é exigida por
lei.
TRIBUTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se aos tributos reflexos a conclusão quanto ao IRPJ.

Veja portanto que, o ponto central de análise para acolhimento ou não da tese
recursal está no cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no 160, de 2017, que inseriu o
§5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, determinando que seria aplicável aos processos
pendentes. Ademais, esta Lei inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no 12.973/2014, para impedir a
exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles estabelecidos pelo próprio artigo 30.
Entendo que o legislador deu um recado muito claro, e a redação dada pela Lei
Complementar no 160, de 2017, é expressa. Ela inseriu o §5o no artigo 30, da Lei no 12.973/2014,
determinando que seria aplicável aos processos pendentes e inseriu o §4o, no artigo 30, da Lei no
12.973/2014, para impedir a exigência de outros requisitos ou condições, além daqueles
estabelecidos pelo próprio artigo 30. Trata-se de vontade do legislador que não pode ser
desrespeitada por este Conselho.
Assim, conforme pudemos constatar do acórdão no 9101-004.108, proferido pela
1a Turma da CSRF, a exigência foi afastada, em apertada síntese, por força da aplicação da Lei
Complementar no 160/2017, que teria inserido os §§ 4o e 5o ao art. 30 da Lei no 12.973/2014; por
sua vez, tais dispositivos determinam ser vedada a exigência de outros requisitos ou condições,
além dos previstos no artigo 30, para se considerar os incentivos e os benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal como
subvenções para investimento.

§ 4 o Os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto
previsto no inciso II do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos
Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento, vedada
a exigência de outros requisitos ou condições não previstos neste artigo. (Incluído pela
Lei Complementar no 160, de 2017)
§ 5 o O disposto no § 4o deste artigo aplica-se inclusive aos processos administrativos e
judiciais ainda não definitivamente julgados. (Incluído pela Lei Complementar no 160,
de 2017)

Entendo que cumpridos os requisitos de registro e depósito dos atos normativos
relativos às isenções, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais objetos de
discussão nos presentes autos, perante o CONFAZ, por parte do Estado de Goiás, não mais
Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

restariam exigíveis quaisquer outros requisitos para o reconhecimento da subvenção para
investimento, além dos enumerados pelo artigo 30.
Com o advento da Lei Complementar no 160/2017, quis o legislador, para além de
resolver inúmeros problemas gerados pela chamada "guerra fiscal" entre as unidades da
federação brasileira, dar um ponto final à discussão acerca da natureza aos incentivos, isenções e
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais. São inúmeros os processos em tramitação neste Tribunal
Administrativo que versam sobre a real natureza de tais benefícios (lato sensu), se subvenção
para investimento ou para custeio. A partir do novel dispositivo legal, essa discussão foi
soterrada, haja vista que a opção legislativa foi de considerá-los como subvenção para
investimento. Daí em diante, a discussão se restringirá aos requisitos que continuaram a ser
exigidos pelo art. 30 da Lei no 12.973/2014:

Art. 30. As subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de
impostos, concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos e as doações feitas pelo poder público não serão computadas na
determinação do lucro real, desde que seja registrada em reserva de lucros a que se
refere o art. 195-A da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que somente poderá ser
utilizada para:
I - absorção de prejuízos, desde que anteriormente já tenham sido totalmente absorvidas
as demais Reservas de Lucros, com exceção da Reserva Legal; ou
II - aumento do capital social.
§ 1o Na hipótese do inciso I do caput, a pessoa jurídica deverá recompor a reserva à
medida que forem apurados lucros nos períodos subsequentes.
§ 2o As doações e subvenções de que trata o caput serão tributadas caso não seja
observado o disposto no § 1o ou seja dada destinação diversa da que está prevista no
caput, inclusive nas hipóteses de:
I - capitalização do valor e posterior restituição de capital aos sócios ou ao titular,
mediante redução do capital social, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitado ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou
subvenções governamentais para investimentos;
II - restituição de capital aos sócios ou ao titular, mediante redução do capital social, nos
5 (cinco) anos anteriores à data da doação ou da subvenção, com posterior capitalização
do valor da doação ou da subvenção, hipótese em que a base para a incidência será o
valor restituído, limitada ao valor total das exclusões decorrentes de doações ou de
subvenções governamentais para investimentos; ou
III - integração à base de cálculo dos dividendos obrigatórios.
§ 3o Se, no período de apuração, a pessoa jurídica apurar prejuízo contábil ou lucro
líquido contábil inferior à parcela decorrente de doações e de subvenções
governamentais e, nesse caso, não puder ser constituída como parcela de lucros nos
termos do caput, esta deverá ocorrer à medida que forem apurados lucros nos períodos
subsequentes.

Fl. 1932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

Verifica-se, portanto, que a norma exige tão somente o registro em reserva de
lucros a que se refere o art. 195-A da Lei no 6.404/76. Os requisitos afetos à contabilização e
destinação/utilização, foram considerados como cumpridos em diligência fiscal.
Ocorre que, no presente caso, em que pese o processo tenha sido convertido em
diligência para comprovação do cumprimento dos respectivos requisitos o Recorrente não os
comprovou.
Assim é que, ausente a comprovação do cumprimento dos requisitos legais, em
especial dos dispostos no art. 30 da Lei 12.97/2014, não é possível confirmar que o benefício
fiscal ou financeiro-fiscal a que fez jus a Recorrente, relativos ao ICMS, são subvenções para
investimentos.
Assim, face ao exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste ponto.

Mérito. Inexistência de Base de Cálculo da CSLL. Apenas aduz neste ponto
que as alegações apresentadas para cancelar o auto de IRPJ devem ser utilizadas para
cancelar o da CSLL.
Não havendo alegações específicas neste ponto, as conclusões adotadas a título do
recurso apresentado contra o lançamento do IRPJ reproduzem-se em relação ao lançamento da
CSLL.

Mérito. Aplicação dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e a
indevida aplicação da multa qualificada de 150%. Neste ponto final, apresentar
jurisprudência judicial e administrativa a tentar demonstrar que, em atendimento aos
princípios citados, é incabível a aplicação de multa no percentual de 150% por não ser
razoável nem proporcional aos fatos autuados. Não apresenta nenhuma outra razão de fato
ou de direito para infirmar a aplicação da multa qualificada.
Em relação a este aspecto, não cabe a este CARF fazer a apreciação subjetiva da
razoabilidade e da proporcionalidade da aplicação da multa isolada ao caso concreto. Tal
interpretação, conforme precedentes apresentados pela empresa, é de competência do Poder
Judiciário vez que a Razoabilidade e proporcionalidade questionados decorrem da regular
aplicação das normas legais e não de procedimento irregular da autoridade fiscal.
Assim, conforme já dito acima, não pode este Conselho incorrer na seara de
interpretar a razoabilidade ou proporcionalidade na norma que obrigou a aplicação de penalidade
contra a empresa, conforme determina a Súmula no 02 deste mesmo CARF, abaixo transcrita:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-004.124 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.722739/2015-13

Assim, não havendo alegações fáticas ou relativas à falhas na autuação a infirmar
a aplicação das multas de algumas das autuações no percentual de 150%, não podemos analisar a
aplicação de norma legal com base em princípios jurídicos pois, neste ponto, esta tarefa é restrita
à seara de competência do Poder Judiciário.
Desta forma, nego provimento neste ponto.
Ao final, por todo o exposto e apresentado, voto no sentido de rejeitar as
preliminares levantadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Daniel
Ribeiro
Silva
-
Relator

Fl. 1934
DF CARF MF
Documento nato-digital